Tribunal: TJMT
Processo: 0000630-22.2014.8.11.0022
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000630-22.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FABRICIO ARRUDA DE SOUZA - CPF: 055.129.031-52 (VÍTIMA), EIDE CRISTINA DE SOUZA ARRUDA - CPF: 054.024.211-02 (VÍTIMA), RAMON BRITES NETO - CPF: 396.221.498-47 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – CULPA CONCORRENTE, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO ATINGE SUA ATIVIDADE LABORATIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE AFASTADA A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO OU APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – CULPA CONCORRENTE – ELIDIDA – CONDUTA IMPRUDENTE EVIDENCIADA – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – JULGADO DO TJMT – TESES ABSOLUTÓRIAS IMPERTINENTES – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO [CNH] – PARECER DA PGJ ADOTADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ACÕRDÃO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.

“Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente”
(TJMT, AP nº 108762/2015)

Uma vez favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como ausente fundamentação para exasperar o período de suspensão, há de se redimensionar a pena de suspensão da habilitação no mínimo legal. (Parecer da PGJ nº 000594-072/2014, João Batista de Almeida, procurador de Justiça)

“A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir deve ser fixada a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a sanção corporal, sendo descabida a pretensão de sua exclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal.”
(TJMT, AP nº 80632/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000630-22.2014.8.11.0022 - COMARCA DE PEDRA PRETA

APELANTE(S):

RAMON BRITES NETO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RAMON BRITES NETO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (Código 44689), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor [por duas vezes], em concurso formal, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, bem como suspendeu sua habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses, substituída a pena corpórea por 2 (duas) restritivas de direito – art. 302,
caput
, do CTB c/c art. 70 do CP – (IDs 35082462/35082464).

O apelante sustenta que: 1) houve
“culpa concorrente”
, visto que
“a motocicleta envolvida no acidente não tinha a mínima condição de trafegabilidade, inclusive, seu condutor sequer possuía habilitação”
; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação; 3) a suspensão da habilitação do apelante
“atinge em cheio sua atividade laborativa”
.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a pena de suspensão de sua habilitação ou aplicada no mínimo legal (ID 35082469).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento do apelo (IDs 35082471/35082472).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 302, caput, da Lei 9.503/97, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, substituída, ao final, por duas restritivas de direito, além da suspensão da habilitação por 06 (seis) meses – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do apelante nos termos do artigo 386, VI, do CPP. Subsidiariamente, requer seja diminuído o tempo de suspensão da habilitação – Pleitos parcialmente procedentes – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Inobservância do dever de cuidado – Suspensão do direito de dirigir – Possibilidade – Circunstâncias judiciais favoráveis – Pelo parcial provimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 36982957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 18 de março de 2014, por volta das 16h00min, na BR 364, KM 174,5, nesta comarca de Pedra Preta, o denunciado RAMON BRITES NETO praticou homicídio culposo, contra as vítimas Fabricio Arruda de Souza e Eide Cristina de Souza Arruda, na direção de veículo automotor.

Consta dos autos que na data supramencionada, o denunciado trafegava na referida via rodoviária, em um veículo automotor, Fiat Strada, de cor cinza, placa FGG-5074.

Apurou-se que, o denunciado invadiu a pista contraria de direção, vindo a colidir com a motocicleta Honda Fan, de cor preta, placa NHG-9334; conduzida por Fabricio Arruda Souza, estando de carona com este, sua irmã, Eide Cristina de Souza.

Ato contínuo, as vítimas foram levadas para o hospital, vindo a óbito posteriormente, em decorrência dos ferimentos, consoante certidões de óbito de fls. 60/61.

Assim agindo, o denunciado RAMON BRITES NETO violou a norma do art. 302 do Código de Transito Brasileiro, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70 do CP [...]
” (Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 35079959)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência realizado pela Polícia Rodoviária Federal (fls. 08/22), o laudo de necropsia das vítimas Fabricio Arruda de Souza e Eide Cristina de Souza Arruda (fls. 45/68), certidões de óbitos das vítimas (fls. 71/72) e o laudo pericial crimina do local do crime (fls. 80/108).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, qual seja, pelo laudo pericial criminal do local do crime e pelos depoimentos das testemunhas, somando a isso a

confissão do réu, tanto extrajudical como judicial.

A testemunha RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA NETO, Policial Rodoviério Federal, em seu depoimento prestado na Delegacia de Policia Civil (fls. 26/27), declarou: [...]

A testemunha Raimundo em juízo ratificou sua declaração prestada na fase inquisitória, relatando que no dia dos fatos atendeu a ocorrência de acidente de trânsito na BR 364, sendo informado pelo próprio condutor do veículo Fiat Strada que ele transitava sentido Pedra Preta a Rondonópolis, ao tentar realizar uma ultrapassagem de uma carreta, em alta velocidade e faixa continua, ocasião em que ele se deparou com a motocicleta, não conseguindo evitar o acidente, abalroando com a motocicleta. [...]

Relatou ainda que não foi possível observar as condições da motocicleta da vítima. [...]

A testemunha CHARLES ADRIANO SMOZINSKI, em seu testemunho prestado na Delegacia de Polícia Civil (fls. 30) declarou: [...]

Na instrução criminal a testemunha Charles declarou que no dia dos fatos estava trafegando em seu caminhão no banco do carona, junto com o seu motorista, sentido da rodovia a São Paulo. [...]

Relata que o réu não tomou os cuidados necessários para realizar uma ultrapassagem segura, pois, assim, que ele chegou perto do caminhão, em alta velocidade, já começou a realizar a ultrapassagem sem olhar se havia outro veículo na pista contrária. [...]

A testemunha ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, Policial Militar, em seu depoimento na fase inquisitiva (fls. 28), declarou: [...]

Por sua vez, o réu RAMON BRITES NETO, quando do seu interrogatório na fase inquisitória (fls. 36/37), afirmou: [...]

No seu interrogatório durante a instrução criminal o réu confessou que são verdadeiras as afirmações feitas pelo Ministério Público na peça acusatória. [...]

Dessa forma, encontrando-se presentes os requisitos ensejadores da configuração do delito capitulado no artigo 302 da Lei n°. 9.503/97 tem-se, a toda certeza, demonstrada a materialidade.

Também não há dúvida em relação a autoria, confessada pelo réu, que admitiu estar na condução do veículo quando do acidente, bem como efetuou a ultrapassagem em alta velocidade em local proibido. [...]

Ademais, a perícia criminal realizada POLITEC, através do laudo n° 200.02.07.2014.0521, concluiu que a colisão entre os veículos foi causada pelo veículo dirigido pelo acusado, vejamos: [...]

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para CONDENAR o acusado RAMON BRITES NETO, já devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 302, “caput”, da Lei n.° 9.503/97, na forma do artigo 70 do Código Penal. [...]

Como já fundamentado anteriormente, deve ser reconhecido o concurso de crime formal (art. 70 CP), considerando que os crimes tiveram as mesmas peculiaridades e “modus operandi”, sendo certo que as penas de todos serão idênticas, assim, pego a pena de um deles e aumento-a em 1/6 (referentes aos homicídios culposos de vítimas distintas), fixando a pena em 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.

Da suspensão da habilitação

Outrossim, pelas circunstancias acima analisadas, aplico-lhe também a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, da Lei n° 9.503/1997).

Deste feita, tendo em vista que a pena definitiva e de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, e considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2°, alínea do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, e atento, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser fixado pelo juízo da execução da pena. [...]”
(Marcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 35082464)

Pois bem.

As materialidades dos homicídios culposos na direção de veículo automotor estão comprovadas pelos Laudos de Necrópsia nº 071/14 (IDs 35079981/

35079982) e nº 092/14 (ID 35079984), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, realizaram-se as oitivas do policial rodoviário federal Raimundo Pereira de Sousa Neto (ID 35079967), do policial militar Antônio Pereira dos Santos (ID 35079967), da testemunha Charles Adriano Smozinski (ID 35079967), e o interrogatório do apelante [RAMON BRITES NETO] (ID 35079971), bem como foi elaborado Laudo Pericial Criminal nº 200.02.07.2014.0521 no local do acidente (ID 35079992).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos do policial rodoviário federal Raimundo Pereira de Sousa Neto, do policial militar Antônio Pereira dos Santos, das testemunhas Charles Adriano Smozinski, Helison Rauny Silva Costa e Yuti Otavio Campos, e fora interrogado o apelante [RAMON BRITES NETO] (ID 35082478).

Destaca-se do conjunto probatório que:

-

o apelante dirigia o veículo Fiat Strada, de cor cinza, placa FGG-5074

, em 18.3.2014, por volta das 16h, na Rodovia BR 364 KM 174,5, no Município de Pedra Preta, quando se envolveu em um acidente de trânsito que culminou com o óbito dos passageiros de uma motocicleta Honda Fan, de cor preta, placa NI-IG-9334, quais sejam, Fabrício Arruda Souza e Eide Cristina de Souza

(
Laudos de Necrópsia nº 071/14 – IDs 35079981/

35079982 –

e nº 092/14 – ID 35079984 –
);

- a testemunha

Charles Adriano Smozinski
[passageiro do caminhão que se encontrava atrás da motocicleta], em ambas as fases da persecução penal, afirmou que o apelante, em alta velocidade, invadiu a pista contrária em faixa contínua [ultrapassagem proibida] e colidiu com a motocicleta supracitada (IDs 35079967 e
35082478
);

- extrai-se do Laudo Pericial Criminal nº 200.02.07.2014.0521, realizado no local do acidente, que a
“embora o pneumático posterior de V2 [motocicleta] estivesse desgastado, tal elemento não teve qualquer relação com a causa do acidente e não exerceu influência na dinâmica do mesmo”;
bem como que
“muito provavelmente, a causa determinante do acidente foi o comportamento ilegal atribuído ao condutor de V1 [fiat strada-veículo do apelante] que invadiu a faixa de sentido contrário em trecho não permitido para ultrapassagens, resultando na colisão contra V2 [motocicleta]”
(ID 35079992).

- o apelante confessou judicialmente os fatos descritos na denúncia (ID
35082478);

Disto isso, vejamos.

Na data de 18.3.2014 o apelante dirigia o veículo Fiat Strada, de cor cinza, placa FGG-5074, por volta das 16h, na Rodovia BR 364 KM 174,5, no Município de Pedra Preta, momento em que invadiu a faixa contínua em sentido contrário, em trecho não permitido para ultrapassagens, de modo que colidiu com a motocicleta Honda Fan, de cor preta, placa NI-IG-9334, causando a morte de seu condutor e passageiro, quais sejam, as vítimas
Fabrício Arruda Souza e Eide Cristina de Souza

(
Laudo Pericial Criminal nº 200.02.07.2014.0521 – ID 35079992 –,

Laudos de Necrópsia nº 071/14 – IDs 35079981/

35079982 –

e nº 092/14 – ID 35079984 –
).

Atente-se que o apelante tentou ultrapassar em faixa contínua, dirigindo sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28), ao passo que infringiu o art. 203, V, do CTB, bem como
confessou judicialmente que a colisão se deu em local terminantemente proibido de ultrapassagem (ID 35082478), a evidenciar
imprudência.

Frise-se que,
“embora o pneumático posterior de V2 [motocicleta] estivesse desgastado, tal elemento não teve qualquer relação com a causa do acidente e não exerceu influência na dinâmica do mesmo”
(Laudo Pericial Criminal nº 200.02.07.2014.0521 – ID 35079992 –), de modo a elidir a tese de culpa concorrente.

Ademais,
“eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento”
(Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente”
(AP nº 108762/2015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 3.12.2015)

Assim sendo, afiguram-se impertinentes as teses absolutórias.

Quanto à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação [CNH] do apelante, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça como fundamento para decidir
“per relationem”
, em virtude de sua precisa análise jurídica,
“in verbis”
:

“[...] Subsidiariamente, requer que a suspensão habilitação para dirigir veículo, seja estabelecida em seu mínimo legal, ante a favorabilidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP

Preceitua o artigo 293 da Lei nº 9.503/97:

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena restritiva de direitos prevista no art. 302 do CTB com redação anterior à Lei 12.971/2014] — suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor — deve ser fundamentada em dados concretos, em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal — que não a própria gravidade do delito — e demais circunstâncias a ela relativas. Diante do reconhecimento da inexistência de condições desfavoráveis ao réu, a suspensão da habilitação para dirigir deve ser fixada em seu mínimo legal, seguindo a reprimenda corporal, que restou estabelecida também no seu patamar mínimo. Recurso provido, nos termos do voto do relator”. (STJ, REsp 1286511 —MG, 5.“ T., rel. Gilson Dipp, 17.04.2012, V.u.).

Assim, considerando que as circunstâncias judiciais do apelante são favoráveis, bem como não houve fundamentação para exasperar o período de suspensão, há de se redimensionar, fixando no mínimo legal.

Pelo exposto, manifesto-me pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pela defesa de Ramon Brites Neto, a fim de fixar o período de suspensão da habilitação no mínimo legal.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 36982957)

Em reforço, anota-se o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir deve ser fixada a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a sanção corporal, sendo descabida a pretensão de sua exclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal.”
(AP nº 80632/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 30.11.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena acessória de suspensão de dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020